Tribunal: STF
Processo: ARE 1327104
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    3. Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, hipótese diversa da presente.



    5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.